Tribunal: TJPA
Processo: 0001511-65.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001511-65.2016.8.14.0015

APELANTE: H. R. XIMENES CAVALCANTE EDICOES CULTURAIS LTDA - EPP

APELADO: OSSILENE RODRIGUES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NOME LANÇADO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OCORRÊNCIA. PROVAS NOS AUTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM CONDENATÓRIO DO DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
H. R. XIMENES CAVALCANTE EDICOES CULTURAIS LTDA - EPP
em face da sentença de Id. 7651928
,
que julgou procedente os pedidos formulados pela parte autora, ora apelada,
OSSILENE RODRIGUES RIBEIRO
, nos autos da ação de indenização.

Alega a recorrente, em suma, que negativou o nome da autora/apelada em razão do débito existente e que inexiste qualquer irregularidade ou ilegalidade na efetivação da inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao débito, já que os valores são devidos.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 7651929 - Pág. 16.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar o acerto, ou não, da sentença que condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização de R$-5.000,00 (cinco mil reais) em razão da inscrição do nome da autora/apelante nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem.
Como cediço a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido, conforme entendimento do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito".

2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu.

6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

Assim, como bem apontado na sentença, além da recorrida ter desistido do curso que gerou a cobrança, o responsável financeiro pelo contrato era o Sr. Gilmar Borges da Silva, a quem competia a cobrança por pseudos dívidas relativas ao contrato, razão pela qual a empresa apelante manteve indevidamente o nome da apelada em órgãos de restrição ao crédito, devendo indenizá-la pelos danos morais sofridos, que se configuram
in re ipsa
. Ressalto que a simples manutenção indevida do nome da parte autora em órgãos restritivos de crédito, por si só já configura o dano moral. Basta provar o ilícito, como ocorre nos autos.

Com efeito, a consequência jurídica do ato ilícito praticado pela recorrente é, portanto, o dever de ressarcir os danos que causou – e ainda causa - à apelada, por conta de seus atos desastrosos, que culminaram em cobrança indevida de débito e inscrição indevida nos cadastros pejorativos. Trata-se de negligência em não verificar a veracidade das informações.

Doutro lado, os parâmetros judiciais para o arbitramento do
quantum
indenizatório são delineados pelo prudente arbítrio do julgador, haja vista que o legislador não ousou, através de norma genérica e abstrata, pré-tarifar a dor de quem quer que seja. Por esse raciocínio, ao arbitrar o
quantum da
indenização, deve o magistrado levar em conta "a posição social do ofendido, a condição econômica do ofensor, a intensidade do ânimo em ofender e a repercussão da ofensa", conforme orientação jurisprudencial.

Coerente se faz a doutrina que indica que além de respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, deve o critério de ressarcibilidade do dano moral considerar alguns elementos como: a gravidade e extensão do dano, a reincidência do ofensor, a posição profissional e social do ofendido e as condições financeiras do ofendido e ofensor.

A quantia fixada pelo juízo de primeiro grau (R$5.000,00) não é excessiva e nem ofende os ditames da razoabilidade e proporcionalidade. Pelo contrário, está até a quem dos valores fixados por este E. Tribunal em situações semelhantes. Veja-se:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. NOME LANÇADO NO CADASTRO DO SERASA. OCORRÊNCIA. PROVAS NOS AUTOS. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. QUANTUM CONDENATÓRIO DANO MORAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Noticiam os autos que a própria apelante solicitou, em 24/01/2000, que o referido cartório procedesse o cancelamento do registro, informando que aquela duplicata ?por equívoco foi protestada embora havendo liquidação da(s) mesma(s)? (fls. 15). 2. Também há um documento (fls. 18), datado de 05/05/2000, informando que há lançamento do nome do recorrido nos cadastros do SERASA, motivado por um protesto na cidade de Marabá, no período de janeiro de 1997, e no valor de R$200,00 (duzentos reais). 3.
Nesse sentido, é inquestionável que houve lançamento indevido do nome do apelado nos cadastros da SERASA. 4. A jurisprudência do STJ é uníssona a respeito que o dano moral é presumido (in re ipsa), quando acontece inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Todavia, em relação ao quantum fixado na sentença (R$30.000,00 ? trinta mil reais), julgo-o desproporcional, posto que a jurisprudência do STJ não acompanha o entendimento do juízo de piso. 5. Reduzo a condenação em danos morais para
R$10.000,00 (dez mil reais).
6. Quanto ao dano material, entendo correta a condenação em R$400,00 (quatrocentos reais), na inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista e na jurisprudência do STJ. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPA AP 0000254-39.2003.8.14.0061. 2ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário. DJe 27.02.2018). Grifei

APELAÇÂO CÍVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ?
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE
? TELEFONIA ? CONTA PAGA - DANO MORAL IN RE IPSA -? VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL NÃO RAZOÁVEL E FORA DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ EM CASOS SEMELHANTES ? MINORAÇÃO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO ? RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO ? SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. 1. É indevida a inscrição em cadastros de inadimplentes por débitos decorrentes de conta de telefone devidamente paga, quando a própria requerida reconheceu a inexistência de dívida, configura falha na prestação do serviço em manter tal débito que, inclusive, gerou a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa. 2.
Indenização arbitrada em R$18.000,00 (dezoito mil reais) que merece ser minorada para
R$10.000,00 (dez mil reais),
porque não razoável e desproporcional, bem como por ser fora dos parâmetros praticados pelo STJ para casos de inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.
3. A correção monetária incide a partir da data da sentença, conforme o disposto na Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios contam-se da citação, por se tratar de relação contratual. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA AP0027807-23.2018.8.14.0301. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares. DJe 23.05.2018). Grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE LIMINAR E DANOS MORAIS. O AUTOR FOI SURPREENDIDO AO TENTAR ADQUIRIR UM BEM, COM
A NOTÍCIA DE QUE SEU NOME ESTAVA INSCRITO NO SPC/SERASA, POR CONTA DE UM DÉBITO JUNTO AO BANCO PANAMERICANO S/A, NO VALOR DE R$ 71.931,60 (SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
O AUTOR NUNCA CONTRAIU TAL DÍVIDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU SOLICITOU QUALQUER FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÂO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
O AUTOR/APELADO ESTAVA NEGATIVADO POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, E O VALOR COBRADO, SERIA ORIUNDO DE UM EMPRÉSTIMO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. O BANCO RECORRENTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR/APELADO. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELO AUTOR E NÃO POR OUTRA PESSOA. DEVERIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CHECAR RIGOROSAMENTE TODOS OS DADOS DO CLIENTE, ANTES DE CONCEDER O EMPRÉSTIMO, LIBERANDO O DINHEIRO, POIS ISSO É ÔNUS INERENTE A SUA ATIVIDADE. COM RELAÇÃO AO DANO MORAL, É INEGÁVEL QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR ULTRAPASSAM OS LIMITES DE MEROS DISSABORES,
POIS TEVE O DISSABOR DE SABER QUE SEU NOME ESTAVA INJUSTAMENTE INSERIDO NO SPC/SERASA, SITUAÇÃO ESTA, CAPAZ DE GERAR FRUSTRAÇÃO E DESGASTE PSICOLÓGICO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS),
ACREDITO SER CONDIZENTE COM O DANO SOFRIDO, NÃO PROPORCIONANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO A PARTE E NEM DEIXANDO DE PUNIR O OFENSOR, PARA QUE NÃO VOLTE A COMETER O MESMO ERRO NOVAMENTE. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
. (TJPA AP nº0000578-17.2016.8.14.0040. 1ª Turma de Direito Privado. Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura. DJe 16.05.2018). Grifei

Assim, no caso em comento, clarividente se mostra a ofensa a direitos extrapatrimoniais, haja vista toda a angústia e transtorno que o requerente sofreu e ainda vem sofrendo, sendo, pois, parâmetro que se revela justo para, primeiro, compensar a parte autora/apelada pela dor sofrida, sem, no entanto, causar-lhe enriquecimento ilícito, e, segundo, servir como medida pedagógica e inibidora admoestando o plano peticionado pela prática do ato ilícito em evidência.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência em razão de terem sido arbitrados no máximo legal pelo juízo de primeiro grau.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 04/09/2024